Tribunal: TJES
Processo: 5014428-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014428-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ICARO AGUIAR COELHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE SERRA (EDITAL Nº 01/2023). ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE EXECUÇÃO CÍVEL E FISCAL DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SE BENEFICIAR COM A APRESENTAÇÃO FORA DO PRAZO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra-ES contra decisão que concedeu tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público para Agente Comunitário de Segurança daquela municipalidade, regulado pelo Edital nº 01/2023, na fase de Investigação Social. A eliminação decorreu da não apresentação tempestiva de certidão de execução cível e fiscal da Justiça Federal e da existência de inquérito policial arquivado na Justiça Baiana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a entrega extemporânea da certidão de execução cível e fiscal da Justiça Federal justifica a eliminação do candidato do certame; (ii) estabelecer se a existência de inquérito policial arquivado pode ser utilizada para afastar a idoneidade moral do candidato e impedir sua continuidade no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da vinculação ao edital exige o cumprimento das regras nele previstas, mas sua aplicação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando a exigência formal não compromete a idoneidade do candidato.

4. A entrega extemporânea da certidão de execução cível e fiscal da Justiça Federal não configura má-fé ou tentativa de ocultação de informações, mas mero equívoco, sanado posteriormente sem prejuízo ao concurso, não justificando a eliminação do candidato.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a eliminação por falha meramente formal no envio de documentos não deve prevalecer quando não há prejuízo à transparência e legalidade do certame.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a exclusão de candidato em razão da existência de inquérito arquivado viola o princípio da presunção de inocência, salvo em casos excepcionais de grave repercussão (Tema Repercussão Geral nº 22).

7. A eliminação do candidato por inquérito arquivado se revela desproporcional, pois não há condenação ou indício de conduta incompatível com a função pública, tornando ilegítima sua exclusão do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em concurso público por falha formal na entrega de documentos deve ser afastada quando a exigência foi cumprida extemporaneamente sem prejuízo à lisura do certame e se não há indícios que o candidato tenha buscado se beneficiar desta apresentação extemporânea. 2. A exclusão de candidato com base exclusivamente na existência de inquérito policial arquivado afronta o princípio da presunção de inocência, salvo em casos de excepcional gravidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 37, caput e incisos I e II; CPC/2015, arts. 1.021 e 1.070; Decreto Municipal nº 5.544/2023, arts. 6º, VI, e 9º, I; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 22; STF, RE nº 1.308.883, Rel. Min. Edson Fachin; STF, Tema de Repercussão Geral nº 1.190; STJ, RMS nº 49.729/MT, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, RMS nº 67.572/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e, com isso, julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Serra-ES
contra a r. decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra-ES (ID 9878887) que, nos autos da
ação ordinária
(nº 5020427-47.2024.8.08.0048) proposta por
Ícaro Aguiar Coelho
em desfavor do ente municipal recorrente e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN), deferiu o pedido liminar de tutela provisória para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público destinado ao provimento do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança, regido pelo Edital nº 01/2023, na fase de Investigação Social, e, por consequência, permitir sua participação nas demais fases do certame, por meio da entrega da certidão no ato de matrícula (itens 2.5 e 2.7 do edital), obedecida a ordem de classificação no certame, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Da leitura dos autos, observa-se que o agravado se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de 150 (cento e cinquenta) vagas
1
para o cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) de Serra-ES, regulado pelo Edital nº 001/2023 e promovido pelo ente municipal recorrente por intermédio do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) [ID 46411815], tendo sido aprovado nas 05 (cinco) primeiras etapas – exame intelectual (1ª), procedimento de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial (2ª), prova de capacidade física (3ª), avaliação psicológica (4ª), inspeção de saúde e exame toxicológico (5ª) [ID’s 46411804 a 46411811] – e convocado para a 6ª (quinta) fase de Investigação Social, de caráter eliminatório, na qual foi eliminado por não ter enviado certidão de execução cível e fiscal da Justiça Federal do local de residência dos últimos 05 (cinco) anos e ter respondido a processo criminal na Justiça Baiana (nº 07004359120218050256), o que afetaria a sua idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das funções do cargo em disputa (ID 46410702).

Mesmo tendo informado no recurso administrativo que não apresentou referida certidão por um lapso, devidamente sanado com a disponibilização naquele ato, e que o inquérito policial mencionado já foi arquivado há vários anos, sem sequer a propositura de ação penal, a IDECAN negou provimento sob a motivação que a informação constante na certidão era necessária, não podendo ser suprida na fase recursal, e a sua falta implica na inaptidão na fase de Investigação Social, conforme disposto no item 3.1, ‘e’, do Edital nº 001/2023, e nos arts. 6º, inciso VI, alínea “b”, 7º, inciso XV e parágrafo único, e 9º, inciso I, todos do Decreto Municipal nº 5.544/2023 (ID 46410701).

Diante da manutenção de sua eliminação na etapa de Investigação Social do concurso, o agravado ajuizou ação ordinária objetivando a concessão de tutela provisória para que seja suspensa a eficácia daquele ato administrativo e, com isso, possa ser reintegrado no certame (ID 46410673), o que foi concedido pelo juízo
a quo
, sob o fundamento que teria sido demonstrada a idoneidade moral do recorrido para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Segurança e o motivo de sua eliminação não encontraria respaldo legal ou regulamentar, já que a existência de inquérito policial arquivado não poderia prejudicá-lo, em respeito ao postulado da presunção de inocência, e a ausência de disponibilização de certidão, posteriormente entregue na fase recursal, demonstraria a boa-fé e a falta de intenção do candidato em omitir informações a seu respeito, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo ente municipal.

Em cognição sumária, foi proferida decisão indeferindo
o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
,
na medida em que
não
vislumbrada a probabilidade de seu provimento
,
o que acarretou a
interposição do recurso de agravo interno
pel
o

ente municipal
agrava
nte
.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque, os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque
as teses nele ventiladas

serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado
, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela municipalidade agravante no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a validade da eliminação do agravado na fase de Investigação Social do concurso público por não ter apresentado determinada informação exigida pela banca organizadora e por possuir um inquérito policial arquivado em seu desfavor.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de Investigação Social devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua eliminação do concurso público pela banca examinadora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas um destes documentos exigidos no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 01/2023, que regulamenta o concurso para provimento do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal) do município de Serra-ES, ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 13), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) e enviá-la junto com a documentação exigida pelo Regulamento Municipal daquela fase do certame, que foi implementada pelo Decreto Municipal nº 5.544/2023 (ID 46278991), vejamos:

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

I - certidão de antecedentes criminais da unidade judiciária com competência na cidade/município onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade: a) da Justiça Federal; b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal; c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino; d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;

II - certidão de crimes eleitorais da Justiça Eleitoral;

III - certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal;

IV - certidões de antecedentes criminais expedidas pelas Secretarias de Segurança Pública das Unidades Federativas onde reside/residiu a partir dos 18 anos de idade;

V - certidão relativa aos assentamentos funcionais, emitida pelo órgão de origem, no caso de servidor ou empregado público, civil ou militar, de qualquer dos poderes dos entes federados;

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos: a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

No caso, o candidato agravado, em que pese tenha entregado a Ficha de Investigação de Conduta Social (FICS) [ID 46410689] e tenha apresentado vasta documentação, foi considerado inapto na fase de Investigação Social do certame, na forma do art. 9º, inciso I, do Decreto Municipal nº 5.544/2023
2
, com base, dentre outras, na motivação da banca organizadora de que não disponibilizou a certidão de execução cível e fiscal da Justiça Federal do local que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, exigida pelo item 3.1, alínea “e”, do Edital nº 001/2023, e art. 6º, inciso VI, do Decreto Municipal nº 5.544/2023, e por não aceitar a sua apresentação extemporânea na fase recursal.

É verdade que, desde a inscrição no concurso público, o agravado tinha o conhecimento a respeito das regras estabelecidas no edital, de forma que, em regra, não poderia obter novo prazo para o envio da documentação faltante, sob pena de incorrer a Administração Pública em violação aos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os candidatos, motivo pelo qual o superficial exame da questão importaria em reconhecer a validade da sua eliminação do certame.

Entretanto,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
recomendam,
ao menos na fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária
, a mitigação daqueles outros postulados
neste específico caso
, uma vez que o perfunctório exame das provas revela que o agravado não teve nenhum interesse escuso de omitir informação a seu respeito ao apresentar as
“
certidões de
execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

da Justiça Federal
”
somente por ocasião da interposição do recurso administrativo contra sua inaptidão na fase de Investigação Social, tendo havido mero equívoco no momento em que foram apresentados todos os documentos exigidos pelo edital naquela etapa do concurso.

O agravado não teve o escopo de prolongar o seu prazo de envio daquela certidão para obter declaração diversa da que teria se tivesse fornecido o referido documento no momento oportuno, ou seja, não teve a intenção de se beneficiar com a apresentação da certidão em momento posterior, mas apenas suprir uma falha por ele cometida por ocasião da disponibilização de todos os vários documentos naquela etapa do concurso, sendo que jamais teve qualquer circunstância que pudesse resultar numa certidão desfavorável emitida pela Justiça Federal.

Não se trata de assegurar vantagem indevida ao agravado em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase de Investigação Social, especialmente porque a finalidade desta etapa do concurso foi atendida pelo recorrido, que possui conduta ilibada para o exercício da função pública de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal).

Se o agravado tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação extemporânea da certidão negativa cível e fiscal da Justiça Federal do local que reside há 05 (cinco) anos, não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade de sua eliminação do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano do recorrido por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do concurso.

A fase da sindicância de vida pregressa (investigação social) do concurso público tem por objetivo apurar a existência de fatos capazes de macular a idoneidade moral do candidato e, por isso, torná-lo contraindicado de exercer o cargo público em disputa. No caso, o agravado está sendo excluído do concurso nesta etapa sem que conste contra si qualquer fato desabonador de sua conduta e moral, mas exclusivamente por não ter apresentado um dos diversos documentos exigidos pelo edital, o que foi prontamente sanado por ocasião da interposição do recurso administrativo, e sem que tenha sido demonstrado qualquer tipo de má-fé ou interesse escuso do recorrido nesta disponibilização extemporânea das
“
certidões de
execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

da Justiça Federal
”
.

O agravado apresentou documentos que cumpriram o escopo da etapa de sindicância de viga pregressa do concurso público, ainda que por meio da disponibilização de uma certidão por ocasião da interposição do recurso administrativo, tendo a banca examinadora, aparentemente, ao eliminá-lo do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), sob pena de se prestigiar mais a forma em detrimento da finalidade do próprio ato administrativo, que, neste caso, era assegurar que somente candidatos com reputação ilibada pudessem prosseguir no concurso que objetiva o provimento do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança, além de resultar na eliminação de candidato aprovado em todas as fases anteriores do certame e, com isso, permitir que candidato menos bem classificado assuma o cargo em disputa.

Em hipótese extremamente similar, o Superior Tribunal de Justiça assim já concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA.
IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1º Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2º Grau - TRF da 1ª Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1º instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1º Grau.
5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte. 6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.
Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023, STJ).

Na mesma linha, esta Corte de Justiça, sob a minha relatoria, também já se manifestou, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022/PCES). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DA SOLICITADA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM DETRIMENTO DA EXIGIDA CERTIDÃO NEGATIVA. EQUÍVOCO DEVIDAMENTE SANADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COM A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO DOCUMENTO EXIGIDO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE SELECIONAR OS CANDIDATOS MAIS BEM CAPACITADOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional. 2) Em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de certidões do Poder Judiciário para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Sindicância de Vida Pregressa (Investigação Social), e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas uma destas certidões exigidas no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
3) Na hipótese, a agravante, durante o prazo concedido pela banca organizadora do certame, enviou, por engano, documentação diversa da “certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”, tendo enviado em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, razão pela qual foi contraindicada na etapa de Sindicância de Vida Pregressa, muito embora tenha indicado um link de um drive no qual constava aquela certidão exigida pelo instrumento convocatório por ocasião da interposição de seu recurso administrativo. 4) Não se trata de assegurar vantagem indevida à agravante em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase da sindicância de vida pregressa, especialmente porque a finalidade desta etapa do concurso foi atendida pela recorrente, que possui conduta ilibada para o exercício da função pública de Delegado de Polícia. 5) Se a agravante tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação extemporânea da certidão negativa da Justiça Federal não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade de sua eliminação do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano da recorrente por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do concurso, tanto que em vez de enviar a “certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal” enviou em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, documentos estes com conteúdo, inclusive, bem similares.
6) (...). (AI nº 5013072-67.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 10/04/2024, TJES).

Não desconheço que já me manifestei noutras situações na necessidade de se observar os princípios da vinculação ao edital e da isonomia
3
, entretanto, neste específico caso, a desconsideração do documento apresentado tão somente por não ter obedecido requisitos meramente formais previstos no instrumento convocatório, a princípio, é medida que fere os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente por ter o agravado demonstrado que cumpriu a finalidade da fase de sindicância de vida pregressa (investigação social), de modo que a manutenção de sua eliminação representaria prejuízo ao interesse público.

Não se pode perder o fim último do concurso, que é servir de meio para a seleção dos candidatos mais qualificados ao cargo público. A entrega de somente uma das certidões listadas no edital em período posterior ao determinado não pode, a princípio, redundar em eliminação do candidato, por ser medida desarrazoada e desproporcional, já que logrou êxito em todas as etapas meritórias anteriores, não podendo ser alijada da disputa na fase de sindicância de vida pregressa (investigação social) se, aparentemente, demonstrou possuir reputação e conduta ilibada para o exercício do cargo de Agente Comunitário de Segurança e não tinha a intenção de fraudar ou ludibriar a banca examinadora do concurso, tornando passível de controle judicial.

Noutro giro, constata-se que a banca examinadora requerida também utilizou como reforço para motivar a inaptidão do candidato agravado na fase de investigação social a circunstância deste possuir registro de Inquérito Policial no Estado da Bahia (nº 07004359120218050256), o que, todavia,
também se revela aparentemente inconstitucional
, por afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88) e ao
Tema Repercussão Geral nº 22 do Supremo Tribunal Federal
, o qual estabeleceu a
tese vinculante
que
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de inquérito ou ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública.

Não desconheço que,
n
o
citado
precedente
vinculante
(Tema Repercussão Geral nº 22)
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Isto porque, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função que exigem retidão, lisura e probidade do agente público
4
.

Portanto, a fase de investigação social de concurso público/processo seletivo consiste em etapa na qual prevalece o poder discricionário da Administração Pública, de modo que o juízo valorativo feito pelo órgão público sobre a vida pregressa do investigado
somente pode ser revisado – na via judicial – se presente situação que implique em manifesta violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
que, a meu ver, emerge no caso noticiado, ao menos em cognição sumária
.

Isto porque, o perfunctório exame do caderno processual, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, demonstra que a contraindicação do autor agravado na fase de Investigação Social e sua consequente eliminação no concurso público decorreu exclusivamente do fato de ter declarado voluntariamente no Formulário de Investigação Social (FIS) que foi investigado no Estado da Bahia, no Inquérito Policial nº 07004359120218050256, em virtude de ter atropelado acidentalmente um morador de rua que dormia atrás de seu veículo ao realizar manobra para sair do local em que estava estacionado,
cuja investigação foi arquivada há alguns anos por solicitação do Ministério Público, sem sequer ter sido proposta ação penal
, fato que, embora encontre amparo no instrumento convocatório para justificar a conduta do município agravante, revela-se, aparentemente, desproporcional e desarrazoável, uma vez que não possui o condão sequer de desabonar a conduta ética e moral do candidato recorrido.

Se o ente municipal agravante e a banca organizadora do certame não encontraram nenhuma outra circunstância que tenha capacidade de contestar a conduta ilibada do agravado em sua vida social, não há como, a princípio, considerá-lo contraindicado para o exercício do cargo efetivo de Agente Comunitário de Segurança com base exclusivamente no fato de, há alguns anos, ter sido investigado criminalmente por um acidente automobilístico que, apesar de ter resultado em vítima fatal, foi arquivado sumariamente, antes mesmo da necessidade de propor ação penal, por ter sido reconhecida a ausência de dolo ou culpa em sua conduta, reforçando a aparente desarrazoabilidade da não recomendação do recorrido pela Administração Municipal para exercício de função da área da segurança pública, o que, a princípio, legitima a intervenção do Poder Judiciário sem que haja afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além de o
Supremo Tribunal Federal
somente considerar constitucional lei que veda a nomeação de agentes públicos quando haja
condenação definitiva
5
, recentemente, aquele Tribunal Superior firmou o precedente vinculante no
Tema Repercussão Geral nº 1.190
no sentido que
“A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84)”
.

Como se vê, o Pretório Excelso tem legitimado que, salvo se houver legislação local vedando expressamente a nomeação, candidatos condenados definitivamente pela prática de crimes possam assumir cargos públicos, desde que compatíveis com a infração penal cometida e com o cumprimento da pena imposta, situação aparentemente muito mais grave que a noticiada na demanda originária, que envolve candidato que foi contraindicado na fase de investigação social de certame exclusivamente com fulcro no fato de ter sido investigado criminalmente por delito de homicídio culposo na condução de veículo automotor que teve o Inquérito Policial arquivado e jamais teve seu desdobramento judicial.

O cenário descortinado nos autos revela, então, que o candidato agiu com boa-fé ao não omitir informação no formulário de investigação social, além de ter sido evidenciado que aquele fato foi isolado em sua vida, inexistindo qualquer outro fator ou circunstância que tenha sido considerado pela Comissão Processante para contraindicá-lo no certame – com exceção da ausência de entrega da certidão cível e fiscal –, de forma que, a princípio, não há razão para considerar que existem motivos idôneos que justifiquem o questionamento acerca de sua idoneidade moral, motivo pelo qual, ao menos nesta fase de cognição sumária, deve ser reconhecido que o ato administrativo que excluiu o agravado do certame aparentemente não se mostra condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando o seu reingresso no concurso público para que tenha os requisitos exigidos no edital analisados para possibilitar sua eventual nomeação no cargo efetivo.

Em hipótese semelhante à aqui noticiada, em que candidato a concurso da área da segurança pública também foi contraindicado na fase de investigação social, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL DO ESTADO DE SERGIPE. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO EM FACE DE INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PROTEÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 560.900/DF, da relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, publicado em 17/08/2020, em regime de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 2. Ressalvou-se no precedente qualificado da Suprema Corte que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade".
3. É autorizado à Comissão de Concurso eliminar o candidato nas hipóteses em que verificar que é contraindicado ao cargo, especialmente na fase de Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada, ainda que contra ele não pese condenação transitada em julgado (AgInt no RMS 57.418 / MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, DJe 18.06.2021). 4. No caso concreto, o candidato foi excluído do certame na fase de investigação social por já ter respondido a inquérito criminal relativo a violência doméstica, não obstante o procedimento investigatório ter sido arquivado. 5. A situação dos autos, mormente diante do arquivamento do inquérito policial, não justifica a flexibilização excepcional do principio da presunção de inocência para excluir o candidato do certame sem ostentar condenação criminal com trânsito em julgado, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso. 6. Recurso Ordinário do Particular provido. Ordem Concedida.
(RMS n. 67.572/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022, STJ).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, "a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência" (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012).
2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 54.076/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 4/4/2019, STJ).

Portanto, ao menos por ora, os documentos acostados aos autos revelam a probabilidade do direito do agravado em ver reconhecida a ilegalidade da sua eliminação do certame na fase de investigação social. Além disso, a permanência do candidato fora da última fase do certame trará perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto eventual procedência do pedido somente ao final do processo poderá se mostrar insuficiente para ele ocupar o cargo público, ante a dificuldade de participar de novo Curso de Formação (sétima etapa), razão pela qual
constata
-se a
necessidade de preservar a decisão objurgada que concedeu
a tutela provisória solicitada
pelo recorrido
no processo originário
.

Ante tais considerações,
conheço do recurso
de agravo de instrumento
e
a ele

nego
provimento
, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
97 (noventa sete) vagas para ampla concorrência, 8 (oito) para pessoas com deficiência e 45 (quarenta e cinco) para candidatos autodeclarados pretos ou pardos.

2
Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório; (...).

3
AI nº 5000810-90.2020.8.08.0000

4
RMS 56.376/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018, STJ.

5
RE nº 1.308.883, Relator: Ministro Edson Fachim, DJ 07/04/2021, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.